Tribunal: TJSP
Processo: 2030016-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AGRAVANTE INSTADA A TRAZER AOS AUTOS PROVAS DE SUA EFETIVA CONDIÇÃO FINANCEIRA QUEDOU-SE INERTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.